Tribunal: STF
Processo: ARE 743134
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Petição de recurso extraordinário que não aponta o dispositivo constitucional que teria sido violado. Precedentes. Servidor público. Ausência de prévio concurso público. Nulidade da contratação. FGTS. Direito aos depósitos para o fundo quando mantido o direito aos salários. Constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Repercussão geral. Precedentes.



    1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de não se admitir recurso extraordinário em cujas razões o recorrente não tenha indicado os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados. 



    2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 596.478/RR, do qual fui Relator para o acórdão, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e, no mérito, concluiu pela constitucionalidade do “art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário”.



    3. Agravo regimental não provido.